Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO SUBSTITUÍDO DEPOIS DA PRÁTICA DE TODOS OS ATOS POSTULATÓRIOS. LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DESCABIDA.
I. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que, por conta dessa titularidade, pode requerer o cumprimento de sentença respectivo, presente o disposto no artigo 23 da Lei 8.906/1994 e no artigo 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil.
II. Quando se sucedem advogados no patrocínio da causa, aquele cujo mandato foi revogado e que, por via de consequência, cessa a sua atividade de representação, deve buscar em sede própria o pagamento da sua parcela dos honorários sucumbenciais.
III. Se a revogação da procuração acontece depois de exauridos todos os atos postulatórios praticados até o julgamento definitivo da causa, não há que se cogitar da necessidade de ação de conhecimento para a sua cobrança pelo advogado destituído, máxime se não há objeção do novo advogado constituído ao cumprimento de sentença requerido.
IV. Ação autônoma é exigível quando se mostra necessário equacionar a extensão dos serviços prestados até o momento da revogação do mandato para o fim de estabelecer a parcela dos honorários de sucumbência devida ao advogado substituído, o que não se verifica no caso concreto.
V. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não é aplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento provido.